Tribunal: TJMT
Processo: 1006177-43.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006177-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATEUS MORAIS HELRIGUEL - CPF: 037.422.651-21 (ADVOGADO), MATEUS MORAIS HELRIGUEL - CPF: 037.422.651-21 (ADVOGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), VICTOR HUGO SAMBATTI LALLI - CPF: 033.532.669-25 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), LONDRI COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 13.237.845/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006177-43.2024.8.11.0000
–
Várzea Grande.

Agravante:

Victor Hugo Sambatti Lalli.

Agravada:

Cooperativa de Credito de Livre Admissão União e Negócios - Sicoob Integração.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA E DESÍDIA DA EXEQUENTE – EVIDENCIADA – APLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Para que se configure a modalidade de prescrição intercorrente é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese verificada no caso em tela.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria a exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, não podendo ser considerada que a simples manifestação sobre a digitalização dos autos físicos tenha o condão de suspender a fluência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006177-43.2024.8.11.0000
–
Várzea Grande.

Agravante:

Victor Hugo Sambatti Lalli.

Agravada:

Cooperativa de Credito de Livre Admissão União e Negócios - Sicoob Integração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Victor Hugo Sambatti Lalli em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela Cooperativa de Credito de Livre Admissão União e Negócios - Sicoob Integração, indeferiu o pleito de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, o feito tramita há mais de 10 (dez) anos sem qualquer medida efetiva para a citação pessoal do executado, sendo considerada apenas a sua citação por edital. Alega que entre a citação via edital (01/2018) e a manifestação do executado (08/2023), decorreram-se mais de 04 anos sem medidas efetivas e qualquer causa de interrupção da prescrição. Não obstante, aduz que entre o término da suspensão do processo (maio/2020) e a manifestação no feito executivo, já havia passados mais de 03 anos do fim da suspensão do processo, não havendo qualquer requerimento do exequente.

Segue afirmando que por se tratar de título de crédito, a prescrição intercorrente opera no prazo de 03 anos. Defende ainda que sequer tinha ciência da ação e foi considerado citado via edital, sendo que o agravado não promoveu medidas efetivas e úteis, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente, pois, o ato de vir aos autos apenas manifestar sobre a regularidade da digitalização não pode ser considerada prática que demonstre a busca por efetivar a satisfação do crédito perseguido. Ao final, requer a reforma do
decisium
, reconhecendo-se a prescrição intercorrente.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 205960174).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006177-43.2024.8.11.0000
–
Várzea Grande.

Agravante:

Victor Hugo Sambatti Lalli.

Agravada:

Cooperativa de Credito de Livre Admissão União e Negócios - Sicoob Integração.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Cooperativa de Credito de Livre Admissão União e Negócios - Sicoob Integração ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Victor Hugo Sambatti Lalli e outro, visando o recebimento de R$ 23.157,49 (vinte e três mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos), oriundos de Cédulas de Crédito Bancária (CCB).

A ação foi distribuída no dia
18.01.2013
(id. 45118024 - Pág. 7).

Os executados foram citados por edital em
25.01.2018
(45118031 - Pág. 12/13).

A exequente, ora apelada, postulou pela suspensão do feito nos termos do art. 921, inc. III, §1º, do CPC, no dia
19.02.2019
(id.

45118031 - Pág. 19), sendo deferido pelo magistrado em
14.05.2019
(id. 45118031 - Pág. 20).

Em
10.10.2019,
foi trasladado para o feito executivo, a cópia da sentença de improcedência proferida nos autos n.º 0006736-21.2018.8.11.0002 (embargos à execução). Os autos permaneceram em arquivo.

O exequente, intimado a se manifestar, apresentou concordância com a digitalização do processo no dia
11.03.2022
, nada postulando (id. 79297361).

O executado compareceu aos autos em
21.08.2023
, arguindo a ocorrência de prescrição intercorrente (id. 126648130). Afirmou, em breve síntese, que o feito tramita há mais de 10 (dez) anos sem qualquer medida efetiva para a citação pessoal do executado, sendo considerada apenas a sua citação por edital. Alegou que entre a citação via edital (01/2018) e a manifestação do executado (08/2023), decorreram-se mais de 04 anos sem medidas efetivas e qualquer causa de interrupção da prescrição. Não obstante, aduz que entre o término da suspensão do processo (maio/2020) e a manifestação no feito executivo, já havia passados mais de 03 anos do fim da suspensão do processo, não havendo qualquer requerimento do exequente.

Após a manifestação do exequente (id. 127770681), a magistrada
a quo
afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que para a sua

configuração seria necessário que o feito permanecesse suspenso pelo prazo quinquenal, o que não ocorreu, além de que o credor manifestou sua concordância quanto à digitalização dos autos, de modo a afastar o reconhecimento da aludida prescrição intercorrente (id. 138742990).

Irresignado, o agravante recorre sustentando que por se tratar de título de crédito, a prescrição intercorrente opera no prazo de 03 anos.

Defende que sequer tinha ciência da ação e foi considerado citado via edital, sendo que o agravado não promoveu medidas efetivas e úteis, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente, pois que o ato de vir aos autos apenas manifestar sobre a regularidade da digitalização não pode ser considerada prática que demonstre a busca por efetivar a satisfação do crédito perseguido.

Ao final, requer a reforma do
decisium
, reconhecendo-se a prescrição intercorrente.

Pois bem. É sabido que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Logo, a controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente.

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Extrai dos autos de origem que após inúmeras tentativas de citar os executados, foi autorizada a citação editalícia.

Ainda, diante das tentativas frustradas de encontrar bens passíveis de penhora, após o pedido expresso da instituição bancária, em 14.05.2019, a juíza suspendeu o feito executivo pelo prazo de 01 ano, deixando claro que “
Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, se iniciará o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do §4º, do artigo 921, do CPC, devendo os autos permanecerem no arquivo, até sua fluência integral.”

Assim, decorrido o período suspensivo de 01 ano, em 14.05.2020, iniciou-se a fluência do prazo de prescrição intercorrente.

Ademais, no caso em análise, o título executivo extrajudicial constitui-se em cédula de crédito bancário cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do art. 70, da Lei Uniforme de Genebra (LUG). Este é o entendimento que prevalece na jurisprudência.
In litteris
:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1675530/SP,

Quarta Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 26.02.2019 – destaquei).

Por outro lado, com a devida vênia, tenho que não agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada, pois a simples manifestação da exequente a respeito da digitalização dos autos, sem apresentar qualquer pedido efetivo, não tem o condão de suspender qualquer prazo processual. Nesse sentido, confira:

“
PROCESSO CIVIL E CIVIL
.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO. SUSPENSÃO DE PRAZO. ART. 921 DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA
.

1. Nos termos do art. 921, § 4º, do CPC decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão da execução, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

2. O art. 921 do CPC estabelece critérios para o reconhecimento da prescrição. No caso dos autos, o procedimento foi corretamente observado pelo Juiz a quo.

3. A digitalização dos autos físicos, por si só, não tem o condão de suspender os prazos processuais, tampouco a prescrição. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.
” (TJDF,

RAC n.º 0033741-76.2011.8.07.0001, 3ª Turma Cível, Rel. Desa. Fátima Rafael, j. 09.12.2020 – destaquei).

Ora, para descaracterizar a inércia da exequente, a fim de obstar a ocorrência da prescrição intercorrente, deveria a mesma promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que não ocorreu no caso em análise, de modo que restou caracterizada a fluência do prazo trienal. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 (SEIS) MESES. LEI Nº. 7.357/1985. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ARTIGO 921, III, §§ 1º E 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS E EFICAZES. POSTERGAÇÃO INDEFINIDA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.

Nos termos dos artigos 33 e 59, ambos da Lei nº. 7.357/1985, o prazo prescricional para a execução de cártulas de cheque é de 6 (seis) meses, mostrando-se inaplicável o prazo geral de 5 (cinco) anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2.

Ultrapassado o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano ante a não localização dos bens da parte executada, na forma como estabelecida no art. 921, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente da pretensão executória.
3. A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis, necessárias e concretas, que demonstrem que o exequente busca a efetiva satisfação do crédito perseguido, não se admitindo a postergação indefinida da fluência do prazo prescricional calcada em medidas desprovidas de efetividade e eficácia. 4. Aferido que a parte credora se manteve inerte em promover o adequado andamento do feito com vistas a empreender diligências efetivas que pudesse ter resultado na localização de bens penhoráveis da parte executada durante o curso do prazo prescricional de 6 (seis) meses, cogente o reconhecimento da prescrição intercorrente da ação de execução.
5.

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.”
(TJDFT, RAC n. 00466219520148070001, 1ª Turma Cível, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 21.07.2021 – negritei e grifei).

Desta feita, ao que se afigura, a contar do decurso do prazo de suspensão do processo, já havia decorrido o prazo de 03 (três) anos, sendo forçoso reconhecer a consumação da prescrição intercorrente.

Por derradeiro, vale destacar que a parte exequente, ora agravada, foi devidamente intimada a se manifestar acerca da prescrição intercorrente suscitada pelo executado, de modo que em consonância com o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem-se por observada a garantia ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, deve ser reformada a decisão recorrida para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, por consequência, extinguir a execução na origem, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 921, §5º do CPC (REsp n.º 2.025.303/DF, 3ª Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 08.11.2022).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024